Tribunal: TJDFT
Processo: 0762852-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o contrato telefônico firmado com a ré, bem como seus débitos vinculados à linha (74) 3612-6811. Em suas razões, alega que as cobranças indevidas e o registro da dívida no Serasa refletiram no seu score e trouxeram prejuízo de ordem moral. Requer a reforma da sentença e a procedência da reparação por danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 34146025). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados atestam a hipossuficiência da autora. Contrarrazões apresentadas (ID 37415069).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

4. A cobrança indevida e o registro do nome da autora no programa “Serasa Limpa Nome” apesar de trazerem aborrecimentos e transtornos não tem o condão de causar danos à honra, à imagem ou à vida privada da recorrente. Além disso, o seu score encontra-se regular, sendo, isoladamente, incapaz de ser um limitador de crédito.

5. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O sistema do Serasa Limpa Nome objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Cito precedente das três Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1407619, 07354873820218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; (Acórdão 1404935, 07165493420218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e ((Acórdão 1412516, 07127450720218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 18/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.